Tribunal: CARF
Processo: 13909.000001/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000001/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BRUNO ARAUJO FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12-A, §2o, DA LEI
N. 7.713/88. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte têm natureza de despesa
necessária à aquisição dos rendimentos. Não há possibilidade de separar o
trabalho do advogado entre o esforço para aferimento de rendimentos
tributáveis ou não tributáveis na mesma ação judicial. Assim, os honorários
devem ser considerados dedutíveis até o limite do valor dos rendimentos
tributáveis recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000001/2009-19
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000001/2009-19

Trata o presente da Notificação de Lançamento no 2005/609420239272087, fls. 04/07
(adotada a numeração do processo em meio digital), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício de 2005, ano-calendário de
2004, que exige R$ 6.687,55 de imposto de renda suplementar, R$ 5.015,66 de multa de
ofício, além dos acréscimos legais pertinentes, em virtude de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
2. Regularmente cientificado em 8/12/2008 (fls. 17/18), o interessado apresentou SRL –
Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 30), a qual foi indeferida (fls. 08 e 28).
3. Inconformado, o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, em 6/1/2009,
argumentando, em síntese, que:
a) em 26/03/2004 teve guia de retirada de fl. 571, no valor de R$ 44.434,02, a seu favor,
conforme cópia anexa. Em 24/03/2004 teve a guia de retirada de fl. 565 de R$
27.749.62, sendo lançados em sua DIRF/2005 pagamento efetuado a favor do advogado
DINEI FAVERSANI, CPF n° 324.329.849-00. Em 31/03/2005 teve DARF referente ao
IRRF, no valor de R$ 14.203,70, conforme fl. 622. Em 18/02/2005 recebeu o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, Ano
Base 2004, referente à aposentadoria da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A (cópia anexa);
b) as informações foram prestadas nas DIRPF/2005, ano base 2004, e como houve
IRRF procurou a fonte pagadora para o envio do devido comprovante de rendimentos,
mas sem sucesso, fazendo, então, a DIRPF/2005, com base nos dados extraídos dos
autos RT 02231/2003 e orientações do Plantão Fiscal da Receita Federal, haja vista que,
“mesmo que a fonte pagadora não cumpriu com seu dever de recolher o DARF na data
de 24/03/2004 e fornecer o Comprovante de Rendimentos fiz minha parte declarando
conforme informados nos Autos: o recebimento das verbas, o pagamento dos honorários
do advogado, a retenção do imposto, etc, portanto o valor informado esta deduzido o
pagamento a advogados R$ 27.749,62, adotando os procedimentos legais”;
c) foi intimado pela Delegacia da Receita Federal de Londrina por várias vezes, não só
pelo exercício de 2005, como também por anos anteriores e posteriores, sempre
apresentando documentos extraídos dos autos da Justiça do Trabalho, não tendo havido
omissão de rendimentos. Gostaria, portanto, que fossem retificados seus lançamentos,
uma vez que está de acordo com os documentos apresentados.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro - Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores glosados que, segundo o contribuinte se referem a
honorários advocatícios pagos em decorrência da ação trabalhista movida contra o Banco do
Brasil S/A.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000001/2009-19

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância:
Da tempestividade
4. A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Ação Trabalhista. Omissão de rendimentos.
5. No presente lançamento restou apontado, como rendimento tributável não oferecido à
tributação, com base em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf
apresentada pela fonte pagadora – Banco do Brasil S/A – o valor de R$ 27.749,62.
5.1. Consta da “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, fl. 05:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 27.749,62, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00
5.2. O Contribuinte, por sua vez, contesta o presente lançamento, discordando do valor
atribuído aos rendimentos tributáveis, pois, segundo afirma, do montante recebido (R$
75.715,67), deduziu o valor pago a título de honorários advocatícios (R$ 27.749,62),
conforme guia de retirada que anexa à fl. 12 dos presentes autos.
5.3. No que se refere à dedução de honorários advocatícios, assim dispõe o Decreto no
3.000, de 1999 - RIR/1999:
Art. 56. (...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
5.4. Da análise do dispositivo depreende-se que a despesa com honorários advocatícios
dedutível é aquela necessária ao recebimento dos rendimentos recebidos
acumuladamente, sujeitos à incidência do imposto.
5.5. O Manual Perguntas e Respostas do IRPF relativo ao ano-calendário 2004,
buscando reforçar este entendimento, assim orienta:
407 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis. (grifamos)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário
utilizado.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000001/2009-19

Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
5.6. O impugnante pretende deduzir o valor de R$ 27.749,62 que teria sido pago, a
título de honorários advocatícios, em razão da Reclamação Trabalhista no 2.231/1995.
Como prova de sua alegação, junta cópia de guias de retirada, fls. 12/14, nas quais
constam como favorecidos, respectivamente, Dinei Faversani (advogado que assina a
petição inicial nos autos de Reclamatória Trabalhista) e Bruno Araújo Farias
(contribuinte).
5.7. Ressalte-se que a guia de retirada de fl. 12 não contém a assinatura do favorecido,
sendo que, no campo a ela destinado consta anotação de crédito, seguido de um número
que aparenta se referir a uma conta bancária (não identificada).
5.8. Observa-se ainda que, embora intimado a apresentar comprovante de pagamento
(recibo ou nota fiscal) e o contrato de honorários advocatícios, por meio dos Termos
de Intimação de fls. 31 e 32, o Contribuinte não o fez (muito embora na própria guia de
retirada conste a expressão “PAGUE-SE A TITULO DE HON ADVOCATICIOS 18%
CONTRATO”).
5.9. Também foi solicitada a apresentação de “todas as guias de retirada (de todos os
anos) em favor do contribuinte ou procurador” e “demais documentos que possam
esclarecer o valor e a natureza (não tributável, sujeita ao ajuste anual ou de tributação
exclusiva) das verbas recebidas”.
5.10. Isso porque, conforme legislação antes transcrita, as despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto, desde que pagas pelo contribuinte, devendo
ser rateadas proporcionalmente entre os rendimentos tributáveis, isentos e sujeitos
à tributação exclusiva, levando em consideração as diversas retiradas de rendimentos
(anos-calendário de 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008, conforme demonstrado na pesquisa
de movimentação processual, às fls. 135/141).
5.11. No caso presente, entretanto, os documentos solicitados não vieram aos autos (não
há cópia integral do processo trabalhista). Dessa forma, a deficiência na produção da
prova, conforme exaustivamente demonstrado, não autoriza a dedução pretendida,
valendo ressaltar que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
5.12. Assim, incumbia ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto
com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em
outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira
a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
5.13. Por todo o exposto, resta concluir que o Impugnante não se desincumbiu do ônus
legal de comprovar o suporte fático autorizador da dedução postulada, razão pela qual
mantém-se o lançamento.
Conclusão
6. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido.
Rosicler Ceni Gonçalves da Silva
Relatora – AFRFB – Matrícula 877221
Com relação à referida decisão ouso divergir no seguinte sentido:
Dedução dos Gastos com Honorários Advocatícios dos Rendimentos
Recebidos Judicialmente
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000001/2009-19

No tocante ao valor dos honorários advocatícios a serem deduzidos do rendimento
tributável, vale destacar que o artigo 12-A, §2o, da Lei no 7.713/88 dispõe que as despesas com
advogados que tiverem sido pagas pelo contribuinte poderão se excluídas da base de cálculo dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
...
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
Nesse tema, já há inclusive posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), Acórdão 9202-003.518, sessão de 11/12/2014, pela qual “os honorários devem
ser considerados dedutíveis até o limite do valor dos rendimentos tributáveis recebidos”:
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88.
POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte têm natureza de despesa necessária
à aquisição dos rendimentos. Não há possibilidade de separar o trabalho do advogado
entre o esforço para aferimento de rendimentos tributáveis ou não tributáveis na mesma
ação judicial. Assim, os honorários devem ser considerados dedutíveis até o limite do
valor dos rendimentos tributáveis recebidos.
Note-se que do valor recebido na Ação Trabalhista pelo contribuinte, fora
descontado os honorários advocatícios conforme se verifica nas guias de levantamento que,
somando-se os valores, com a posterior correção efetuada pelo perito judicial, coincidem com os
valores declarados pelo autuado.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido de dedução do imposto sobre o
valor total pago a título de honorários advocatícios
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 181
DF CARF MF
Original